Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706672-53.2020.8.07.0020 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto à suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma - REsp 1.937.887. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator